Tribunal: TJSP
Processo: 1022435-91.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO – Ação indenizatória julgada improcedente – Recurso do autor – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de expedição de ofício para a Prefeitura de Jundiaí para a obtenção das imagens do local do acidente – Medida que se mostra pouco efetiva, tendo em vista a previsão de armazenamento das

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO – Ação indenizatória julgada improcedente – Recurso do autor – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de expedição de ofício para a Prefeitura de Jundiaí para a obtenção das imagens do local do acidente – Medida que se mostra pouco efetiva, tendo em vista a previsão de armazenamento das imagens por 30 dias – Preliminar afastada – Colisão em via de mão dupla com faixa única em cada sentido – Partes que controvertem sobre a dinâmica do acidente – Danos constatados no veículo da ré que não conferem verossimilhança às alegações do autor – Ausência de prova da conduta culposa da requerida – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC – Ausente o dever de indenizar – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.